Tribunal: CARF
Processo: 10469.720755/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720755/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.429 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES.
A ausência de documentação hábil e idônea para demonstrar, contundente e
cabalmente, as retenções na fonte, que compuseram o Saldo Negativo de
CSLL, importa no não reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Batista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-85.820 - 5a Turma da
DRJ/SPO, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada, pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls. 89/91), que não homologou
compensações declaradas em PER/DCOMP.
Segundo a DRJ, o AFRFB fundamentou as suas conclusões no resultado apurado
no auto de infração lavrado nos autos do processo no 10469.721945/2010-03, no qual, em
síntese, resultou na apuração de saldo negativo, no ano-calendário de 2005 (DIPJ 2006), no valor
de R$155.824,32, ao invés de saldo negativo, no valor de R$2.027.310,56.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720755/2011-41
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720755/2011-41

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que o
DD seria nulo pelo cerceamento do seu direito de defesa e ainda:
1. Preliminarmente, declarar a nulidade do despacho decisório em questão, por
cerceamento do direito de defesa decorrente da ausência de motivação clara, precisa e
detalhada na contabilização e quantificação do saldo negativo de CSLL objeto da
compensação, e violação aos arts. 2°, inciso VIII, 50, incisos I, II e V, e §1° da Lei n°
9.784/99, bem como ao art. 59, inciso II, o Decreto n° 70.235/72;
2. Ainda preliminarmente, também reconheça a nulidade do despacho decisório
em questão em virtude da impossibilidade de glosar créditos e não homologar
compensações com base em supostas infrações objeto de defesa administrativa ainda
pendente de julgamento, tendo em vista a violação do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, e da garantia do devido processo legal (art. 5°, inciso LIV, da
CF/88), bem como a usurpação de competência das delegacias de julgamento, de
modo a:
2.a) Determinar o sobrestamento do presente processo administrativo até que
haja o julgamento definitivo do processo administrativo n° 10469.721945/2010-03 na
esfera administrativa;
2.b) Alternativamente, deferir os pedidos de compensação em questão sob
condição resolutória a ser confirmada com o julgamento definitivo do processo
administrativo n° 10469.721945/2010-03 na esfera administrativa;
3. Na remota hipótese de serem ultrapassadas as preliminares acima arguidas, o
que se admite apenas para argumentar e por extrema cautela processual (princípio da
eventualidade), reforme e julgue improcedente o despacho decisório ora refutado, de
modo a reconhecer e homologar integralmente os pedidos de compensação em
comento.
Em sua decisão, a DRJ, inicialmente, argumenta que a lide versa sobre a não
homologação dos PER/DCOMP e que os débitos estão com a sua exigibilidade suspensa, nos
termos do art. 74, da Lei 9.430/96.
Esclarece que:
De início, cumpre ressaltar que o procedimento fiscal de análise do crédito
relativo a saldo negativo de IRPJ/CSLL, indicado em DCOMP, não se confunde com
a atividade de lançamento.
Vale lembrar que a atividade administrativa de lançamento, prevista no artigo
142 do CTN, segue o rito do Decreto no 70.235/1972 – PAF, de forma que o crédito
tributário apurado deve ser exigido por meio de Auto de Infração ou Notificação de
Lançamento, cuja exigibilidade pode ser suspensa na forma do artigo 151 do CTN.
Assim, não é licito à administração compensar de ofício, crédito tributário
apurado em procedimento fiscal, com indébito informado em DCOMP, visto que, em
face do disposto no artigo 17 da Lei no 10.833/2003 a declaração em comento,
“constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.”
Destarte o procedimento fiscal de validação do saldo negativo informado em
DCOMP está restrito às parcelas de formação do crédito de forma que deve ser
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720755/2011-41

observado o valor do IRPJ/CSLL apurado em DIPJ transmitida pelo contribuinte antes
do processamento da compensação.
Por pertinente cumpre consignar que o crédito tributário consolidado no auto de
Infração, citado no despacho decisório, não levou em consideração as parcelas de
formação do saldo negativo informadas nas fichas 16 e 17 da DIPJ, que sequer foram
confirmadas.
Conclui, em síntese, com base no art. 59, do Decreto 70.23/72, que o DD não é
nulo.
A seguir faz uma análise legal quanto ao direito à compensação, em essência, nos
termos do art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN e normas da RFB. A respeito da
produção de provas e juntada de documentos, alega o art. 16, do Decreto 70.235/72.
Refuta a diligência com base no art. 16, inciso IV, §1o, do Decreto 70.235/72.
No mérito, com relação ao IRRF, afirma:
Em relação ao IRRF informado no PER/DCOMP analisado e não confirmado
nos sistemas da RFB, o meio probatório adequado para comprovar a retenção do
imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o
Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados.
...
No caso, verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", elaborado
com dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB através do sistema DW-DIRF
(fls. 323 e 324), que no decorrer do ano calendário de 2005. a requerente consta como
beneficiária de retenções de CSLL como segue:

De outro lado, verifica-se na ficha 06A da DIPJ/2006 (fl. 194) que a receita
oferecida à tributação a título de venda de mercadorias e serviços (R$ 874.891.040,12)
atende ao disposto nos artigos 272 e 837 do RIR/1999.
Assim, apesar de as retenções relacionadas pela Requerente no PER/DCOMP
(fls. 04 a 16), não coincidir de forma exata com os valores declarados em DIRF pelas
fontes pagadoras dos rendimentos, em atenção ao princípio da verdade material é
possível validar a totalidade da retenção confirmada em DIRF (R$ 987.139,06).
Quanto aos valores de estimativa, compensados em DCOMP, foram validados
com base na Solução de Consulta COSIT 18/2006 e Parecer Normativo COSIT 2/2018.
Como conclusão, legitimou o seguinte saldo negativo:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720755/2011-41

Conclui:
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para confirmar, além do crédito já reconhecido no despacho decisório
recorrido, a diferença de R$ 1.857.946,55, a título de Saldo Negativo de CSLL
relativo ao ano-calendário de 2005, e homologar as compensações declaradas até o
limite do direito creditório reconhecido.
A recorrente foi cientificada em 20/02/2019 (fl.345) e apresentou o seu recurso
voluntário em 22/03/2019 (fl.347).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em preliminar, alega:
Preliminarmente: da necessária observância do princípio da verdade material em
sede de processo administrativo.
Cita doutrina e jurisprudência e, em síntese argumenta:
De fato, cabia, antes de tomar a decisão acerca da inexistência do direito, apurar
efetivamente, através de balanço contábil da empresa, devidamente apresentado à
época, a existência do crédito ora apontado.
Dessa forma, com vistas à correta delimitação do lançamento tributário, é
imperioso que seja admitido o processamento deste arrazoado, o qual se encontra
fundamentado em documentação hábil à completa comprovação do direito do
contribuinte, nos termos do que será exposto no tópico subsequente.
A seguir, no mérito, alega:
Da necessidade de reforma parcial do acórdão recorrido. Das retenções na fonte
de CSLL que compuseram parcela do saldo negativo do ano-calendário 2006
(exercício 2007). Comprovação das retenções havidas no período.
...
Ocorre que, conforme demonstrado na própria DIPJ anexa ao presente recurso
(DOC. 04), o valor final objeto de retenção de CSLL não foi aquele alcançado pela
DRJ em julgamento da manifestação de inconformidade, mas aquele objeto de plena
escrituração e comprovação, nos termos consubstanciados no PER/DCOMP.
É evidente, da análise da integralidade da declaração acima mencionada, que
todas as retenções na fonte lançadas no PER/DCOMP foram devidamente registradas
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720755/2011-41

em DIRF, cujo valor de tributo retido da fonte equivale àquele apontado em
Manifestação de Inconformidade.
Para que se evidencie a correta apuração dos valores a título de saldo negativo
de CSLL, recomenda-se uma sucinta análise da DIPJ anexada ao presente recurso, na
qual constam os mesmos valores finais a título de CSLL retida da fonte, estes
devidamente declarados em PER/DCOMP.
Dessa forma, não há fundamento fático ou legal para o não reconhecimento do
direito creditório pleiteado, posto que devidamente apontado, registrado e lançado em
escrituração fiscal e contábil, além de manifestamente comprovado nestas razões
recursais.
Sendo assim, não é possível que a RFB apresente e sustente a justificativa de
que o valor final a título de IR retida na fonte destoa do efetivamente pago, ou ainda
que a COSERN não comprova tais fatos, dada a juntada aos autos de todos os
documentos necessários para tal apuração, como DIPJ e Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF.
Assim, mostra-se absolutamente cabível o reconhecimento do direito creditório
da COSERN em sua integralidade, ante a comprovação do valor efetivamente
recolhido/adiantado a título de CSLL retida na fonte, o que redundou no montante
final de saldo negativo do CSLL passível de compensação.
Ao final, requer:
a) O juízo positivo de admissibilidade do vertente Recurso, e, por conseguinte,
o seu envio, para análise de mérito, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF);
b) A reforma parcial do acórdão recorrido, reconhecendo-se a integralidade do
direito creditório da empresa oriundo de Saldo Negativo de CSLL, no que tange às
retenções ocorridas na fonte a título do aludido tributo, no valor total de R$
2.027.310,56 (dois milhões, vinte e sete mil trezentos e dez reais e cinquenta e seis
centavos), e, por conseguinte, a extinção do débito cobrado em sede de Despacho
Decisório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, a recorrente traz uma preliminar que, no caso, faz parte de seus
requerimentos, ao arguir o respeito ao Princípio da Verdade Material, o que, aliás, verifica-se
claramente o respeito a tal princípio, por parte da DRJ, através da leitura do acórdão da DRJ.
Por outro lado, cabe ressaltar que a recorrente, em seu RV, pouco acrescentou ao
que alegado em sede de MI.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720755/2011-41

No mérito, observa-se que a DRJ deixou claro os motivos da não homologação,
ou seja, não foram juntadas as provas inequívocas do direito da recorrente. Do trabalho
realizado pela DRJ, restou um saldo de IRF não comprovado no valor de R$13.539,69, que é o
montante atual da lide.
Em relação a este assunto, temos também as Súmulas CARF 80 e 143:
Súmula CARF 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Vê-se que a recorrente apenas precisaria ter comprovado a(s) retenção(ões) do
valor acima (R$13.539,69), mas, no entanto, não o fez, diretamente.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas, preponderando, ao fim e ao cabo, o
princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972).
Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia
para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e no §12 do inciso I do art. 114 da
Portaria no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 546
DF CARF MF
Original